Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INEFICÁCIA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade da prática de atos constritivos na execução, diante da existência de decisão proferida nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011.
2. Após a rejeição dos embargos à execução, a decisão que determinou a suspensão da execução perde a eficácia.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.